Tribunal: TJBA
Processo: 8007742-58.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007742-58.2020.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s):

APELADO: ROSA VIANA LOPES

Advogado(s):NERIANE WANDERLEY GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DAS CONTRATAÇÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CRFB. FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO AO RECOLHIMENTO. VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM 1/3. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF NO RE
765320/
MG
E NO RE 1066677/MG. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ente municipal contra sentença que reconheceu o direito de servidora contratada temporariamente ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, em razão de sucessivas prorrogações contratuais irregulares entre os anos de 2004 e 2019, sem prévia aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade; e (ii) estabelecer se a contratação temporária, com sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de verbas típicas de vínculo celetista, tais como décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade se impõe quando o recurso ataca, de forma suficiente, os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

O art. 37, II e IX, da Constituição da República condiciona a investidura em cargo público à prévia aprovação em concurso público, admitindo exceção apenas em hipóteses de contratação temporária para necessidade excepcional.

A contratação da autora, embora por processo seletivo, foi reiteradamente prorrogada nos anos de 2004 a 2019, evidenciando o desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da CRFB.

A tese fixada pelo STF no RE 1066677/MG (Tema 551) admite o pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária.

No mesmo sentido, o STF, no RE 765320/MG (Tema 916), reconhece o direito ao levantamento do FGTS para contratações temporárias realizadas em desconformidade com a Constituição.

Diante da constatação de vínculo nulo com prestação de serviços contínua e irregular, é devida a condenação do Município ao pagamento das referidas verbas.

Os honorários advocatícios fixados na sentença observam os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o zelo profissional.

É cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, diante da sucumbência recursal integral do apelante, conforme art. 85, § 11, do CPC e Tema 1059 do STJ.

A remessa necessária não se aplica ao caso, nos termos do art. 496, § 3º, III, e § 4º, II, do CPC, diante do valor da condenação inferior a 100 salários mínimos e da fundamentação amparada em precedentes obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal é cabível quando a peça recursal ataca adequadamente os fundamentos da sentença.

A existência de prorrogações sucessivas em contrato temporário celebrado com ente público sem concurso público configura desvirtuamento da contratação excepcional, autorizando o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 e levantamento do FGTS.

É devida a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da sucumbência total do apelante.

Não se aplica a remessa necessária quando o valor da condenação não excede 100 salários mínimos e a sentença está fundada em jurisprudência obrigatória.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, II e IX; CPC, arts. 1.010, II e III; 85, §§ 2º, 3º e 11; 496, § 3º, III, e § 4º, II; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, repercussão geral, Tema 551, j. 22.05.2020; STF, RE 765320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, repercussão geral, Tema 916, j. 15.09.2016; STJ, Tema 1059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.
8007742-58.2020.8.05.0022
, de
Barreiras
-BA
, em que
são

a
pelante,
MUNICÍPIO DE
BARREIRAS

e
a
pelad
a,
ROSA VIANA LOPES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal,
conhecer e
negar provimento ao Apelo
interposto pelo réu
,
mantendo a sentença
a quo,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12